Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM PENHORA. MUDANÇA DA BASE DE CÁLCULO. ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE REDUZIDA.
1. A inalterabilidade dos efeitos da sentença em ação de alimentos só persiste enquanto a situação fática que a ensejou permanecer. Precedentes.
2. As parcelas dos alimentos em atraso, bem como as vencidas no curso processual, devem ser calculadas de acordo com a nova base de cálculo relativa à pensão alimentícia, fixada por decisão liminar judicial, que obedeceu à mudança das possibilidades do alimentante para situação menos favorável que a da época em que foram fixados os alimentos.
3. Recurso conhecido e não provido.